Tribunal: TJDFT
Processo: 0727265-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida em processo de inventário, no qual se discutia a expedição de formal de partilha e alvarás para levantamento de valores e quitação de tributos, bem como a possibilidade de conversão do inventário em arrolamento sumário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão, ou contradição no acórdão, relativamente à (i) divergência entre herdeiras quanto ao esboço de partilha e (ii) possibilidade de levantamento de valores para pagamento de tributos do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de consenso entre herdeiras, com base nas manifestações constantes do processo de referência, reconhecendo que houve impugnações ao esboço de partilha, o que impede a adoção do rito do arrolamento sumário e afasta a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.074 do STJ.
4. Ausente contradição interna, uma vez que o acórdão consignou ser imprescindível a quitação dos tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio, à luz do CTN, art. 192, e que não foi comprovada a alegada impossibilidade econômico-financeira das herdeiras para arcar com tais encargos, conforme reconhecido na decisão de origem que indeferiu a gratuidade.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou pretender reexame da causa, sendo incabível sua utilização para revisão do mérito. Presentes elementos que revelam finalidade protelatória, justifica-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
6. O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2o; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 659, § 2o; art. 660; art. 662; art. 663; art. 796. CTN, art. 130; art. 131, inc. III; art. 151, inc. IV; art. 192. Lei 6.015/73, art. 143; art. 289.